Tribunal: STF
Processo: ARE 1585505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução Fiscal. Crédito Tributário. Auto de Infração. Súmula 281 do STF. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que manteve a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de requisitos para admissão de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de obscuridade, contradição ou omissão que justifique os embargos de declaração, ou se a insurgência busca meramente a rediscussão de matéria já decidida.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis estritamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

    4. A parte embargante busca a indevida rediscussão da matéria já apreciada, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.